Tribunal: STF
Processo: RE 113562
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-23
Data de publicação: 1987-10-23

Ementa:
Ação declaratória para reconhecimento do direito a crédito de I.C.M.
Embargos declaratórios recebidos, para esclarecer que o	direito reconhecido, mediante o provimento do recurso extraordinário do contribuinte, compreende as operações realizadas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como as operações posteriores, ocorridas até a vigência da Emenda nº 23-83, a Constituição Federal.